Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-28.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800827-28.2018.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: CARLOS RENATO MOREIRA GONDIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800827-28.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO(A): CARLOS RENATO MOREIRA GONDIM

ADVOGADO: CARMEM HELENA SENHORINHA STRYMPL COHEN

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, APÓS MENOS DE 02 (DOIS) MESES DA CONTRATAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO APELANTE. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR O ORA APELADO PELOS DIAS TRABALHADOS E A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, NO MONTANTE EQUIVALENTE À METADE DO VALOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL. LEI N. 8.745/93 É DE CARÁTER FEDERAL, SEM APLICABILIDADE AO MUNICÍPIO, QUE DISPÕE DE AUTONOMIA LEGISLATIVA PARA REGULAR A MATÉRIA ATINENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém contra sentença que assentou o direito de servidor temporário à indenização em razão da rescisão/dispensa antes do prazo previsto no contrato, com fundamento no art. 12, § 2º da Lei Federal n. 8.745/93.

2. Em razão da autonomia legislativa assegurada a cada ente da Federação, compete a cada um deles – Municípios, Estados, Distrito Federal e União – dispor sobre a contratação por tempo determinado na sua esfera. Desse modo, a referida Lei n. 8.745/93, utilizada como fundamento da sentença ora apelada, é Lei de caráter Federal (e não nacional), pelo que rege apenas a contratação temporária de servidores no âmbito federal, como está expressamente disposto em seu art. 1º.

3. Não há amparo na ordem jurídica municipal – Lei 14.899/94que dispõe sobre o RJU municipal – e nem no próprio contrato assinado pelo Apelado (Contrato n. 056/2017/SEMINFRA) para assegurar-lhe o direito pretendido à indenização em valor equivalente à metade do contrato.

4. A rescisão do contrato por prazo determinado deve ser regida pela Lei Municipal que dispõe sobre o vínculo administrativo do Município de Santarém com seus servidores e pelo próprio contrato assinado pelas partes, os quais nãos preveem qualquer direito à indenização em razão da rescisão ou dispensa antecipada, além da devida remuneração pelo período trabalhado.

5. Apelação conhecida e à qual se dá parcial provimento para reformar a sentença apenas nesse ponto e julgar improcedente o pedido de indenização formulado na inicial, por ausência de amparo legal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, que julgou parcialmente procedente o pedido feito por CARLOS RENATO MOREIRA GODIM nos autos da Ação de Cobrança por ele ajuizada, nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na exordial para determinar:

a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao pagamento de indenização ao autor CARLOS RENATO MOREIRA GONDIM, no valor de R$ 10.733,32 (dez mil setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), relativo ao saldo de salário devido ao autor no tocante os 46 dias reconhecidamente trabalhados.

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao pagamento de indenização correspondente à metade do que seria cabível ao autor CARLOS RENATO MOREIRA GONDIM, do momento da rescisão, até o prazo previsto para término do contrato, o que equivale ao valor de R$ 36.400,00 (Trinta e seis mil e quatrocentos reais), acrescidos dos juros e da correção monetária, nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 12, §2º, da Lei nº 8.745/93.

c) Os valores acima deverão ser remunerados por juros de mora, calculados sobre a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, e correção monetária: pelo IPCA-E, a partir da data da rescisão.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ambos pelo réu sucumbente.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio”.

Na origem, o ora Apelado narrou ter sido aprovado em primeiro lugar na Chamada Pública n. 003/2017 do Processo Administrativo nº 2017/058/1107 – SEMINFRA, destinada para seleção e contratação temporária de Engenheiro Civil para ser o Engenheiro Coordenador Fiscal, nas obras de saneamento – muro de contenção da orla do Município de Santarém.

Ocorre que, passados menos de 02 (dois) meses de sua contratação – que seria pelo período estimado de 12 (doze) meses, o Apelado foi comunicado de sua dispensa, conforme carta de ID. 2327160.

Desse modo, ajuizou a presente ação de cobrança, a qual foi julgada parcialmente procedente nos termos acima expostos.

Contra essa sentença, o Município Apelante interpôs o presente recurso.

Aduz que
“o Município de Santarém possui Regime Jurídico Único que dispõe sobre o quadro de funcionários, a Lei 14.899/94, logo todo e qualquer servidor seja ele efetivo ou que exerça função temporária fica submetido ao diploma supracitado, conforme dispõe em seu art. 2°§ único
”.

Alega que “
a dispensa seguiu estritamente os moldes do art.21, inciso I da lei supracitada, tendo em vista a cessação da necessidade que determinou a sua contratação
”.

E ainda que “
a função para qual o Apelado foi contratado, “prestação de

serviços de Engenharia Civil, coordenador de fiscalização nas obras de saneamento – Muro de contenção da orla”, ou tão somente Engenheiro Civil, não consta no rol de atividades essenciais elencados pela lei supra, inexistindo qualquer amparo legal para o caso em comento, outrossim inexiste qualquer previsão de multa indenizatória pela rescisão contratual de Servidor Temporário no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Santarém/PA, tampouco no Contrato n° 056/2017,que formalizou a admissão do mesmo
”.

Ao final, pede “
a reforma da R. sentença a quo, pugnando pela improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização correspondente à metade do que seria cabível ao Apelado, do momento da rescisão, até o prazo previsto para o término do contrato, o que equivale ao valor de R$ 36.400,00 (Trinta e quatro mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, vez que comprovadamente indevida a escorado em julgados anteriores sobre a matéria, como também seja compelido o Apelado à entregar as Notas Fiscais do Serviço Prestado para assim ser procedido o pagamento do valor devido de R$10.733,32(dez mil setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), não podendo o Município de Santarém se afastar dos princípios norteadores da Administração Pública”.

Em contrarrazões, o Apelado sustentou ter direito
“ao pagamento dos 54 (cinquenta e quatro) dias trabalhados no valor de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais), e a indenização por quebra de contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante, com fulcro no artigo 12, parágrafo segundo da lei 8.745/93, e também pela municipalidade ter causado o desequilíbrio econômico financeiro no contrato firmado entre as partes no valor de 36.400,00 (Trinta e seis mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros e da mora pelo atraso no recebimento até a data final da sentença
”.

Ao final, pediu o desprovimento deste recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em saber se o Município Apelante tem o dever de pagar a indenização pleiteada pelo Apelado, em razão da rescisão de seu contrato temporário antes do prazo previsto no contrato e no próprio Edital da Chamada Pública ao qual se submeteu, nos termos do art. 12, § 2º da Lei n. 8.745/93.

Ressalta-se, dessa forma, que o objeto do recurso ora apreciado, interposto pelo Município de Santarém, é unicamente a existência ou não do direito à indenização do Apelado.

Como não houve interposição de recurso do Autor da Ação, ora Apelado, não foi devolvida a este Egrégio Tribunal a discussão quanto aos dias de remuneração devidos a ele, pelo que tal item foi decido de forma definitiva pelo Juízo de primeiro grau.

Feita essa observação, passo à análise dos argumentos do Apelante, os quais, a meu ver, merecem acolhida.

Como relatado, o Apelado foi contratado para exercer a função temporária de engenheiro fiscal em obra do Município após processo de Chamada Pública.

O referido contrato teve início em 10/11/2017 e foi rescindido por Carta datada de 28/12/2017.

Nesta ação, pleiteia-se o direito à indenização em razão da rescisão com fundamento a no art. 12, § 2° da Lei 8.745/93, que assim dispõe:

“Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado.

III - pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante, nos casos da alínea h do inciso VI do art. 2o.

(Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)

§ 2º
- A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato”.

É certo que a Constituição da República, em seu art. 37, inc. IX dispõe que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Assim, dada a autonomia legislativa assegurada a cada ente da Federação, compete a cada um deles – Municípios, Estados, Distrito Federal e União – dispor sobre a contratação por tempo determinado no seu âmbito.

Desse modo, a referida Lei n. 8.745/93, utilizada como fundamento da sentença ora apelada, é Lei de caráter Federal (e não nacional), pelo que rege apenas a contratação temporária de servidores no âmbito federal, como está expressamente disposto em seu art. 1º:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

No âmbito estadual, por outro lado, temos a Lei Complementar estadual n. 07, de 25 de setembro de 1991, recentemente alterada pela Lei Complementar estadual n. 131/2020.

Já no âmbito do Município em questão, ao exercer sua autonomia legislativa para dispor sobre servidores públicos, editou a Lei Municipal n. 14.899, de 28 de janeiro de 19994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos Municipais de Santarém.

Assim, entendo ser essa a Lei aplicável ao caso ora em apreço.

A Lei municipal n. 14.899/94 dispõe o seguinte em seu art. 21, parágrafo único:

“Art. 21. O servidor estável somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Parágrafo único. O pessoal admitido para funções temporárias poderá ser dispensado antes do prazo estabelecido:

I - mediante comunicação com antecedência de três dias, se tiver cessado o estado de necessidade que determinou sua contratação;

II - sem comunicação prévia, se houver justa causa por falta apurada em sindicância sumária”.
(grifos nossos)

Consta ainda, da Cláusula Décima do Contrato n. 056/2017/SEMINFRA, assinado pelo Apelado e o Município Apelante o seguinte:

“
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

(...)

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Este contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

a)

Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

b)

Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

c)

No interesse da CONTRATANTE,

mediante comunicação com antecedência de 5 (cinco) dias, como pagamento dos materiais adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão;”
(
grifos nossos)

Assim, ainda que se compreenda a frustração do Apelado com a rescisão do contrato temporário firmado, não há amparo na ordem jurídica municipal – Lei 14.899/94 – e nem no próprio contrato por ele assinado (Contrato n. 056/2017/SEMINFRA) para assegurar-lhe o direito pretendido à indenização em valor equivalente à metade do contrato.

Ademais, é nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, ao assentar que a dispensa de servidor temporário é ato discricionário da Administração Pública:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÕES IMPROVIDAS 1 - A contratação temporária é um ato discricionário da Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato também é um ato discricionário, quando a Administração não vislumbra mais a necessidade de receber os serviços do contratado temporariamente. (Apelação n. 0000244-21.2012.8.14.0008, 2ª Câmara Cível Isolada, Rel. Desa. Helena Dornelles, DJ 30/07/2015).

Desse modo, a rescisão do contrato por prazo determinado deve ser regida pela Lei Municipal que dispõe sobre o vínculo administrativo do Município de Santarém com seus servidores e pelo próprio contrato assinado pelas partes, os quais nãos preveem qualquer direito à indenização em razão da rescisão ou dispensa antecipada, além da devida remuneração pelo período trabalhado.

Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso ora interposto, para reformar a sentença nesse ponto e julgar improcedente o pedido de indenização formulado na inicial, por ausência de amparo legal.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2021